Tribunal: TJPA
Processo: 0006227-94.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006227-94.2018.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SILVIA COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXCLUSÃO DE MILITAR ESTADUAL.

DEMISSÃO POR PAD. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DA LOCALIZAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR VÍCIO NA CITAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DE REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de nulidade de processo administrativo disciplinar instaurado para exclusão de ex-policial militar, diante de vício formal na citação da autora e determinação de reintegração, pagamento retroativo de salários e contagem de tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em: (i) analisar a regularidade do procedimento administrativo disciplinar quanto ao atendimento do contraditório e da ampla defesa, especialmente sobre a validade da citação editalícia; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão anulatória; (iii) examinar a possibilidade de pagamento retroativo de remuneração à servidora reintegrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não esgotamento dos meios de localização para citação pessoal da autora, com adoção prematura da citação por edital, em violação ao devido processo legal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
4. Existência de vício insanável que acarreta a nulidade dos atos subsequentes do processo administrativo disciplinar, inclusive da exclusão da servidora, conforme jurisprudência consolidada.
5. Inexistência de elementos nos autos para o reconhecimento da prescrição, cabendo à Administração, se for o caso, a instauração de novo processo disciplinar, observados os requisitos legais e a prescrição.
6. Determinação de reintegração, pagamento retroativo de salários e vantagens, bem como contagem de tempo de serviço, limitada à apuração das parcelas efetivamente devidas em fase própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da Ação Anulatória movida por Silvia Costa de Oliveira em face do Estado do Pará.

Inicialmente, a peça inaugural narra que a parte autora, Silvia Costa de Oliveira, ex-policial militar, foi excluída dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará em decorrência de decisão proferida em processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria nº 004/2016-CorCPE, sob a acusação de ausência injustificada a 82 (oitenta e duas) inspeções de saúde na Junta Militar de Saúde da PM/PA, o que teria impedido sua regularização funcional. Argumenta, ainda, que não houve comprovação das supostas faltas e que a citação no procedimento administrativo ocorreu por meio de edital, publicada no Boletim Geral de 02/06/2016, para audiência e interrogatório designados para o mesmo dia, circunstância que, segundo sustenta, comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alega, também, a inexistência de transgressão disciplinar, dada sua condição de saúde à época dos fatos, bem como a ausência de 82 (oitenta e duas) comunicações formais que atestassem a existência das faltas. Por fim, aponta para a inconstitucionalidade da sessão secreta do Conselho de Disciplina e para violação dos princípios constitucionais da legalidade, motivação, devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita, o deferimento de tutela de urgência e, no mérito, a procedência do pedido, com a declaração de nulidade do ato administrativo de exclusão, o consequente pagamento retroativo de salários e vantagens, além da contagem de tempo de serviço.

Posteriormente, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"1) Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo procedente o pedido da autora Silvia Costa de Oliveira para declarar a nulidade da citação e do Conselho de Disciplina nº 004/2016-CorCPE, podendo a Administração Pública instaurar outro processo disciplinar se presentes os requisitos legais, notadamente da prescrição.

2.

Confirmo a tutela provisória de urgência deferida no id 80529972, condeno o Estado do Pará a tornar definitiva a reintegração, bem como condenando ao pagamento retroativo de salários e demais vantagens, além da contagem por tempo de serviço, devendo ser respeitados os demais requisitos legais para cada direito almejado.

3.

Condeno o Estado do Pará, ainda, a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor em percentual a ser definido quando da liquidação da sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da condenação quanto às remunerações devidas entre a data do seu afastamento e sua reintegração, acrescido de correção monetária e juros legais.

4.

Deixo de condenar o ente público ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o art. 40 da Lei estadual nº 8.328/15.

5.

Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública, proceda-se à Remessa Necessária (art. 496 do CPC/15).

6.

INTIMEM-SE as partes e dê-se ciência ao Ministério Público Militar.

7.

Com ou sem apelação, REMETAM-SE os autos ao Egrégio TJPA."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, ao argumento de que a autora teria tomado ciência do resultado do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em 08/09/2015 (oito de setembro de dois mil e quinze), somente ajuizando a presente ação em 20/09/2018 (vinte de setembro de dois mil e dezoito), em afronta ao prazo estabelecido na Lei nº 5.251/85. Defende, no mérito, a legalidade dos atos administrativos praticados, afirmando que a autora foi regularmente citada por edital em razão de não ter sido encontrada em sua residência, tendo-lhe sido nomeado defensor dativo para acompanhamento de todo o procedimento disciplinar. Sustenta que não houve qualquer cerceamento de defesa, tampouco nulidade processual apta a ensejar a anulação do PAD ou a reforma de seu resultado pelo Poder Judiciário. Ressalta, ainda, a estrita observância do princípio da legalidade e o cumprimento do dever administrativo na apuração e punição da conduta da autora, destacando que a ausência injustificada a sucessivas inspeções de saúde configura falta grave para o militar estadual.

Aduz, também, que não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois, além da citação editalícia estar devidamente prevista em lei e ser cabível diante do não encontro do acusado, todos os demais atos do processo administrativo foram acompanhados por defensor dativo, garantindo-se o pleno exercício do direito de defesa. Reforça, ainda, que a autora, mesmo cientificada pessoalmente do resultado do PAD, permaneceu inerte quanto à interposição de recurso administrativo, resultando, assim, na preclusão e na estabilização do ato administrativo impugnado. Argumenta, por fim, pela impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento retroativo de remuneração, ao fundamento de vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil, já que a autora não prestou serviço ao Estado no período em que esteve excluída dos quadros da corporação. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, reconhecendo a regularidade do PAD, a validade da citação editalícia, a prescrição do direito da autora, a inaplicabilidade de remuneração retroativa, a inversão do ônus sucumbencial e, subsidiariamente, o aproveitamento dos atos processuais válidos.

No curso da tramitação recursal, verifica-se que não houve apresentação de contrarrazões por parte da recorrida, Silvia Costa de Oliveira, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento da Apelação, destacando a existência de vício no ato de citação da autora no procedimento disciplinar, pela ausência de diligências aptas a assegurar sua localização para fins de citação pessoal, tendo sido determinada, de imediato, a citação por edital, em flagrante ofensa ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de Silvia Costa de Oliveira, ex-policial militar, declarando a nulidade da citação e do Conselho de Disciplina nº 004/2016-CorCPE, determinando a reintegração da autora ao quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, com o consequente pagamento retroativo de salários e demais vantagens, além da contagem de tempo de serviço, tudo diante da constatação de vícios formais no processo administrativo disciplinar, notadamente quanto à ausência de esgotamento das tentativas de localização para citação pessoal da autora, em manifesta afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se, primordialmente, à análise da regularidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou na exclusão da apelada do quadro de militares estaduais, especialmente quanto ao atendimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como à verificação da alegada ocorrência de prescrição do direito da autora e à possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de remunerações retroativas.

Ao compulsar detidamente os autos, observa-se que a sentença recorrida foi expressa e fundamentada na constatação de vício insanável na citação da autora no processo administrativo disciplinar, notadamente pela ausência de diligências concretas e eficazes por parte da Administração para localizar a servidora em seu endereço residencial ou outros locais por ela frequentados, optando-se, de imediato, pela citação editalícia. Tal procedimento destoa das normas legais e constitucionais aplicáveis à espécie, notadamente o disposto no art. 102, § 5º, da Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), o qual prevê a necessidade de esgotamento dos meios de localização para citação pessoal antes da adoção da citação ficta por edital.

Por sua vez, depreende-se dos documentos acostados aos autos que a própria Administração Militar logrou encontrar a autora em 21/11/2016, cientificando-a pessoalmente da decisão de exclusão, o que reforça a conclusão de que a adoção da citação por edital, sem diligências mínimas, consistiu em violação clara ao devido processo legal, comprometendo a regularidade de todo o procedimento disciplinar subsequente.

Este entendimento encontra robusto respaldo na doutrina e na jurisprudência pátria, segundo as quais a citação válida e pessoal é pressuposto de existência e de validade do processo administrativo disciplinar, devendo a sua inobservância acarretar a nulidade dos atos subsequentes, máxime diante da impossibilidade de exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, direitos estes consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Na presente hipótese, a autoridade processante sequer determinou a tentativa de citação pessoal da Autora, incorrendo em flagrante desrespeito ao devido processo legal ao sequer tentar a citação pessoal da policial militar processada.

Verificando-se a existência de defeito no ato da citação, deve-se anular todos os atos subsequentes, em homenagem ao princípio da legalidade. Acerca disso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
DEMISSÃO POR PAD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. ART. 355, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À CITAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Em casos cujo as provas anexas aos autos se demonstrem suficientes para o convencimento do juiz e embasamento decisório, o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe, visando a celeridade no andamento processual, não sendo cabível, no caso, a afirmação de nulidade da sentença.

2 -
A citação por edital em Processo Administrativo Disciplinar é medida excepcional, tendo em vista que deve ser assegurado o princípio da ampla defesa e contraditório.

3 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800230-70.2022.8.14.0002 – Relatora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran. Data da publicação: 18/11/23)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR DEMITIDO. ABANDONO DE CARGO/FUNÇÃO. SUSCITAÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSAMENTO DO PAD. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À CITAÇÃO PESSOAL, EX VI DO ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 9.826/74 E ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

(TJ-CE - APL: 00426709120128060001 CE 0042670-91.2012.8.06.0001, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2017)

No tocante à alegação de prescrição, embora suscitada pelo apelante, verifico que a discussão acerca do termo inicial para a contagem do prazo prescricional em ações anulatórias de atos administrativos punitivos deve observar o princípio da actio nata, considerando-se o momento em que a interessada tomou ciência inequívoca do ato administrativo lesivo. No caso em exame, não há nos autos elementos seguros que permitam afirmar, de modo peremptório, a ocorrência da prescrição, sendo certo, ainda, que a própria Administração poderá instaurar novo processo disciplinar caso presentes os requisitos legais, mormente quanto à observância do prazo prescricional.

No que concerne ao mérito da decisão administrativa e à suposta impossibilidade de condenação ao pagamento retroativo de remunerações, importa ressaltar que a sentença não adentrou no exame do mérito das infrações funcionais imputadas à autora, limitando-se a declarar a nulidade do procedimento a partir do vício na citação, restabelecendo, por consequência, a situação anterior ao ato anulado, com o retorno da servidora ao serviço ativo, pagamento das verbas correspondentes e a devida contagem do tempo de serviço, com a devida observância dos requisitos legais e das parcelas efetivamente devidas, a serem apuradas em fase própria.

Por fim, registre-se que o entendimento ora esposado encontra-se em consonância com a melhor interpretação dos princípios constitucionais que regem o processo administrativo disciplinar e com a consolidada jurisprudência, que reiteradamente afirmam ser nulo o processo em que não tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa por meio de citação pessoal efetiva, salvo comprovada impossibilidade, devidamente certificada nos autos, o que não se verificou no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025